Tribunal: TJDFT
Processo: 0753189-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753189-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0730172-35.2025.8.07.0001, na fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (Id. 255665203): “Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial ao ID 253090065. Intimadas, as partes não apresentaram impugnação (ID 255519140). Dessa forma, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 253090065, fixando a favor do credor um crédito de R$ 13.250,66, calculado até 10/10/2025. Reputo encerrada a fase de liquidação. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, intime-se a parte credora para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC, e a cópia digitalizada da guia de recolhimento de custas iniciais da fase do cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento do pedido. Vindo o pedido, retornem-se conclusos. Sem manifestação, arquivem-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser suspensa. Para tanto, sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial apresentam erro material e excesso de execução, passíveis de correção a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Argumenta, de modo específico, que o quantum apurado — R$ 13.250,66 (treze mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) — desconsiderou o depósito judicial efetuado nos autos originários, no valor de R$ 4.192,76 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), em 09/04/2024. Requer, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia da decisão agravada, a fim de impedir a imediata deflagração da fase de cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia o reconhecimento dos alegados erros materiais, com a consequente exclusão do excesso de execução. Preparo comprovado (Id. 79044804). É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, dispõe que, após o recebimento do agravo de instrumento, incumbe ao relator — inexistindo hipótese de aplicação dos arts. 932, incisos III e IV — apreciar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, ainda, antecipar a tutela recursal para acolher, total ou parcialmente, o pedido formulado. A decisão proferida deve ser comunicada ao juízo de origem. A atribuição de efeito suspensivo, de natureza eminentemente cautelar, exige a presença concomitante dos requisitos legais: a probabilidade do direito (fumus boni iuris), evidenciada pela relevância dos fundamentos, e o perigo de dano (periculum in mora), consubstanciado na possibilidade de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a justificar a mitigação dos efeitos da decisão impugnada. No caso concreto, pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o objetivo de sustar a eficácia da decisão interlocutória e impedir o imediato início da fase de cumprimento de sentença. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal se restringe, stricto sensu, à homologação dos cálculos apresentados na fase de liquidação. Sem adentrar no mérito, não se identificam os pressupostos autorizadores da medida excepcional. A liquidação por arbitramento teve por finalidade apurar o montante ilíquido da condenação, correspondente às parcelas pagas, acrescidas de correção monetária e juros, conforme determinado no título executivo judicial. A Contadoria Judicial, em sua última manifestação (Id. 253090065, pág. 2), apurou o valor de R$ 13.250,66 (treze mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), excluindo, inclusive, o montante de R$ 10.000,00 inicialmente indicado por equívoco, por ser de responsabilidade do corréu. Assim, a alegação de pagamentos ou depósitos parciais não interfere na apuração realizada na liquidação, constituindo matéria própria da fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a liquidação limita-se a tornar líquido o que antes era genérico no título judicial. A discussão acerca do valor efetivamente devido, mediante a consideração de pagamentos anteriores ou depósitos com efeito extintivo, deve ser deduzida na fase executiva, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Portanto, eventual alegação de excesso de execução decorrente da desconsideração de pagamentos prévios deve ser oportunamente arguida na via adequada, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal, sem necessidade de interromper a transição entre fases processuais regularmente concluídas. Diante disso, em juízo de cognição sumária, não se verificam elementos que justifiquem a suspensão imediata da decisão que encerrou a liquidação, sobretudo porque o ordenamento jurídico oferece mecanismos próprios para correção de eventual excesso na fase subsequente. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no apenas no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o agravado, pelo Diário da Justiça eletrônico, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora